Tribunal: TJMT
Processo: 1012542-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012542-21.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Erico Ricardo da Silveira (Def. Público)
Paciente: Clovis Meri Enawu
Impetrado: Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Defensor Público Erico Ricardo da Silveira, em benefício de Clovis Meri Enawu, indígena, ao argumento de que a autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças o mantém preso preventivamente sem motivação válida.
De acordo com os termos da impetração o paciente encontra-se acusado da suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c o art. 14, II, CP), e foi preso preventivamente em 13.7.2021.
O impetrante assevera que a autoridade judiciária acoimada de coatora, após representação da autoridade policial, que contou com o aval do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, com o intuito de garantir a ordem pública a para a aplicação da lei penal, considerando que o paciente, em tese, possui histórico criminal e se evadiu do distrito da culpa logo após o evento delituoso.
Sob a ótica do impetrante, o magistrado singular não apresentou fundamentação adequada ao decretar a prisão cautelar, pois, quando afirmou que seria necessário garantir a ordem pública, levou em consideração o mero fato de que o paciente responde a procedimento criminal relativo à “pesca irregular” e, quanto ao mencionado delito de roubo, o paciente foi absolvido.
Acrescenta que não há falar que a custódia seja necessária para a aplicação da lei penal, pois o paciente possui endereço fixo, numa comunidade indígena, devidamente registrado na Funai, e se apresentou espontaneamente à autoridade policial.
Ressalta ainda que o magistrado singular nem sequer analisou a viabilidade de estabelecer medidas cautelares alternativas em detrimento da medida extrema segregatória.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da ação mandamental, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessárias, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou, em caráter alternativo, que seja concedida a prisão domiciliar, para que o paciente permaneça na aldeia correspondente.
No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.
É o relato do necessário.
Como visto, almeja-se na presente impetração a desconstituição da prisão preventiva decretada em desfavor do indígena Clovis Meri Enawu, ao argumento, em síntese, de que é mantido preso sem a motivação adequada.
Contudo, não vejo elementos de convicção suficientes para a concessão liminar da ordem.
No caso, verifica-se da decisão hostilizada (Id. 94437959, pp. 10-13), que o magistrado a quo bem detalhou a presença do fumus comissi delicti, ressaltando a gravidade da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, além de consignar que a custódia cautelar preenche os requisitos previstos no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como, quanto aos demais requisitos previstos no artigo 312 do mesmo Codex, descreveu que a medida extrema se faz necessária, tendo em vista a possibilidade de reiteração delitiva, e pelo fato de que o paciente empreendeu fuga, permanecendo por demasiado tempo sem ser encontrado.
A meu ver, não há teratologia alguma na decisão, a ponto de conferir a imediata concessão da ordem.
Quanto à questão relativa ao histórico criminal do paciente, apesar de o delito anterior – “pesca ilegal” – ser considerado de baixa lesividade, ainda assim é um fato ilícito.
No que diz respeito à questionada fuga, confere-se dos autos que o evento delituoso em comento ocorreu em 28.2.2021, a prisão preventiva foi decretada em 23.3.2021, e somente no dia 13.7.2021 foi dado cumprimento a ordem de prisão, ocasião em que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial.
Conquanto a defesa alegue que o paciente estava a todo momento na aldeia indígena, não se pode desprezar que ele permaneceu alheio ao fato que, em tese, cometeu, por mais de quatro meses, até que resolveu comparecer perante a autoridade policial para prestar seus esclarecimentos, de modo que as circunstâncias relativas a tais fatos não se encontram devidamente esclarecidas nos autos.
Por derradeiro, no tocante à pretendida substituição da prisão cautelar por domiciliar, trata-se de pedido genérico, de sorte que não vejo, desde já, que o paciente se encontre em alguma das situações previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal.
Desta forma, não havendo como aferir de plano e indene de dúvidas qualquer situação de constrangimento ilegal, indefiro a medida liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à douta autoridade acoimada coatora e, estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator